Tribunal: STF
Processo: HC 271475
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e a 1 ano de detenção pelo delito de posse de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

    II. Questões em discussão

    2. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal compreende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

    4. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

    5. A circunstância de o acusado ter sido preso em flagrante na posse de drogas de diversas naturezas, além de munições calibre .380, balança de precisão, dinheiro fracionado e sacos com fechamento hermético, evidencia sua dedicação à prática do tráfico, afastando a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental improvido.